Tribunal: TJBA
Processo: 8028802-80.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8028802-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: MARIA DO CARMO GUEDES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO ALMEIDA SANTOS

REU: LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO, THIARA BRANDAO ALVES MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACOLHIDAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta por Maria do Carmo Guedes, objetivando rescindir sentença proferida nos autos da Ação de Dissolução de União Estável com Partilha de Bens nº 8000482-37.2019.8.05.0224, na qual foi determinada a partilha,
pro rata
, de imóvel residencial e respectiva mobília situados no Município de Santa Rita de Cássia/BA, entre os réus Luzineide Guedes de Almeida e Arielson Félix da Silva.

2. A Autora sustenta a condição de terceira juridicamente interessada, afirmando ser proprietária exclusiva do imóvel partilhado. O réu Arielson Félix da Silva suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Autora ostenta legitimidade ativa para propor ação rescisória na qualidade de terceira juridicamente interessada, nos termos do art. 967, II, do CPC; e (ii) saber se a ação rescisória constitui via adequada para discutir alegado direito de propriedade sobre bem objeto de partilha em processo do qual não participou.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade do terceiro para propor ação rescisória, na condição de terceira juridicamente interessada prevista no art. 967, II, do CPC, exige demonstração de que a decisão rescindenda atingiu, de forma direta e imediata, direito próprio.

5. A Autora não comprovou titularidade de direito real sobre o imóvel, limitando-se a apresentar declaração particular de compra e venda desacompanhada de registro imobiliário, o que não transfere a propriedade, nos termos do art. 1.245 do CC.

6. A ausência de registro do título translativo impede o reconhecimento da condição de proprietária perante terceiros. Inexistente demonstração de direito de propriedade ou de posse, não se verifica prejuízo jurídico direto apto a caracterizar a legitimidade ativa para a ação rescisória.

7. A ação rescisória possui natureza excepcional e destina-se a desconstituir decisão de mérito transitada em julgado nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão de domínio ou posse por quem não integrou a relação processual originária, tampouco comprovou sofrer repercussões diretas em sua esfera jurídica.

8. A controvérsia acerca da alegada propriedade deve ser deduzida pelas vias processuais próprias, como os embargos de terceiro (art. 674 do CPC), especialmente diante da existência de cumprimento de sentença em curso, configurando-se inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares acolhidas. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória n° 8028802-80.2025.8.05.0000, tendo, como Autora,
MARIA DO CARMO GUEDES
e, como Réus,
LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA
e

ARIELSON FÉLIX DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER AS PRELIMINARES
e, consequentemente,
JULGAR
A AÇÃO RESCISÓRIA

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA